Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO. PENHORAS DE FRUTOS E RENDIMENTOS. REQUERIMENTO NOVO. EXISTÊNCIA DE BENS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu requerimento de novas diligências em execução suspensa, nos termos do inc. III do art. 921 do CPC após não encontrar bens penhoráveis.
2. O novo requerimento busca a penhora de aluguéis dos bens de propriedade da executada, e não de novas diligências para encontrar novos bens, de modo que não se vislumbra a reiteração de requerimentos infrutíferos.
3. A penhora de frutos e rendimentos ou outros direitos, nos termos do inc. XIII do art. 835 edo art. 834 do CPC se dá quando insuficientes as tentativas anteriores de adimplemento do débito, o que ocorre no caso em tela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.